Tribunal: TJMT
Processo: 1009855-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009855-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano Qualificado, Resistência, Nulidade, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO - CPF: 725.493.431-15 (PACIENTE), GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (VÍTIMA), ANDRE BERLANDA - CPF: 008.535.291-83 (VÍTIMA), CIDELIO VIANA NEVES - CPF: 004.442.021-88 (VÍTIMA), KAYKI WENDEL SANTOS NEVES - CPF: 097.174.061-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO,
DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA QUALIFICADA
– 1. TESES DE NEGATIVA DA OITIVA DOS POLICIAIS E DE SUSPENSÃO DA SOLENIDADE INSTRUTÓRIA QUE RESTARAM PREJUDICADAS –
2.

ALEGADA NULIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS REFERIADAS NA FORMA DO ART. 209 DO CPP
- MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADMISSÃO DO
WRIT
QUE SE IMPÕE –
3.

HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
.

1.

Uma vez que já realizada a audiência de continuação da instrução criminal, tem-se por prejudicada a análise das teses de negativa da oitiva dos policiais e suspensão da solenidade instrutória.

2.

Inexistindo comprovação de que a matéria ventilada na presente ação constitucional foi previamente submetida à apreciação do juízo singular, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tal alegação, porquanto além de implicar em indevida supressão de instância, sua apreciação demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório atinente ao feito correlato, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

3.

Writ
extinto, sem exame do mérito.

IMPETRANTE:

DR. ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA

PACIENTE:

NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5o Vara da Comarca de
Alta Floresta
/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deferir o pedido da oitiva de testemunhas do juízo (art. 209 do CPP) na ação penal n.o 1000467-89.2022.811.0007
, na qual o beneficiário do
writ
é processado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado,
dano qualificado e resistência qualificada.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o subscritor que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art.
121, § 2o, incisos I, III e IV;
art.
163, parágrafo único, inciso I;
art.
329, § 1o, e
art.
163, parágrafo único, inciso III, todos do CP. Prosseguindo, relata que, durante a instrução processual, o juízo deferiu o pedido da acusação que pleiteava a oitiva de dois policiais militares, como testemunhas do juízo (art. 209 do CPP), que não foram arrolados na exordial acusatória, designando audiência de instrução para o dia
02/06/2022
.

Sobre a coação ilegal propriamente dita,
o causídico pontua que os agentes de segurança não podem ser considerados “testemunhas referidas”, porquanto o
conteúdo dos aludidos depoimentos prestados em sede inquisitiva era de conhecimento do
Parquet
no momento do oferecimento da denúncia
, ao passo que essa
pretensão se encontra preclusa.

Nessa ordem de ideias,
sustenta que o deferimento da oitiva dos milicianos visa unicamente “
tentar provar o delito de resistência qualificada
” (sic)
,
em flagrante violação aos princípios constitucionais e processuais penais do devido processo legal; da paridade de armas; da legalidade estrita; da igualdade; da isonomia processual e da imparcialidade,
de modo que a inquirição das testemunhas
configura

nulidade absoluta de toda a ação penal
após o recebimento da denúncia.

Com arrimo nesses argumentos, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que as referidas testemunhas não sejam ouvidas na audiência de instrução designada para o dia
02/06/2022
. Subsidiariamente, requer seja a solenidade cancelada/suspensa até o julgamento de mérito deste
writ,
bem como seja reconhecida a nulidade da decisão combatida.
No mérito
, reclama a concessão em definitivo do
habeas corpus
, determinando-se que a autoridade coatora designe nova data para a realização da audiência de instrução.

A petição inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 128985696 ao ID 129119674.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 129320191), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 130617679.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 131514194).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, referido brocardo jurídico constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal. Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez perante a instância primitiva e reexaminado pelas Cortes Superiores.

Nessas condições, tem-se por inadmissível que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo à hipótese em análise, em consulta aos autos da ação penal de origem, constata-se que a audiência de continuação designada para o dia
02/06/2022

foi realizada, oportunidade em que as testemunhas do juízo foram ouvidas, bem como realizado o interrogatório do acusado. Nesse contexto, tanho que os pedidos de
negativa de oitiva dos policiais referidos
e de
suspensão/cancelamento da solenidade instrutória

restaram prejudicados
.

Por sua vez, quanto ao suposto vício da oitiva das testemunhas,
inexiste comprovação inequívoca de que houve prévia manifestação do juízo singular acerca da alardeada
nulidade da decisão que deferiu
a oitiva de dois policiais militares
,
que não foram arrolados na exordial acusatória,
como testemunhas do juízo (art. 209 do CPP)
; de modo que entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto
configuraria indevida supressão de instância
. Nesse diapasão:

“
Matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
”
(AgRg no HC n. 525.332/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019)

“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura nulidade a oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo.

2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a tese de que a defesa não teve oportunizado o contraditório quanto às testemunhas arroladas, que nem sequer foi analisada pela Corte de origem, tampouco objeto de irresignação no presente writ, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.”

(AgRg no AgRg na PET no HC n. 565.434/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020)

Ainda que fosse diferente,
ad argumentandum tantum,

é sabido que
o reconhecimento
de nulidades por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que sua existência
não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, uma vez que o revolvimento do lastro probatório é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já acertadamente decidiu que
“
Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidades processuais, entendo ser inviável o exame de tais teses em sede de Habeas Corpus, principalmente quando for necessária uma análise mais rigorosa dos elementos fático-probatórios (...)”

(TJ-MG - HC: 10000191014265000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019). Grifei.

In casu
, conquanto insista na ocorrência de nulidade na oitiva dos agentes de segurança que atuaram na diligência policial que culminou na elucidação dos fatos imputados ao paciente, o impetrante limita-se a mencionar conceitos doutrinários, a citar determinados dispositivos legais e dizer que houve violação a “princípios constitucionais”, mas não esmiuça quais os prejuízos efetivamente causados à defesa do paciente.

Acerca do tema, consoante preceitua
o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, para que seja reconhecida a nulidade, seja ela relativa ou absoluta, impõe-se a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte
-
o que, aparentemente, não ocorreu na hipótese versada.

Outrossim, a teor do entendimento firmado pelo c. STJ,
“
Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
”
(HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010). Grifei.

Desta feita, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada por este eg. Sodalício e restando evidente a inexistência de manifestação do juízo
a quo
acerca da matéria arguida na presente impetração, inadmissível o prosseguimento do
writ
, sendo de rigor sua extinção.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
,
porquanto, para além de parte das teses restar prejudicada ante a realização da solenidade de continuação da instrução criminal, a análise da pretensão remanescente de inquirição dos policiais como testemunhas do juízo, diretamente por este eg. Sodalício, configuraria indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022